Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-06.2020.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente e nitidamente protelatório, reconhecidos. 3. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, em desfavor da parte embargante, a título de observação. 4. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente e nitidamente protelatório, reconhecidos. 3. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, em desfavor da parte embargante, a título de observação. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados, com observação.